Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMODATO. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. USO DO BEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO. SEARA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito.

2. Entretanto, consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o direito de retenção por benfeitorias, embora, por ocasião da inversão da posse, a investigação acerca da boa-fé do possuidor pode ser relevante para aferir a possibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias ou acessões realizadas no imóvel (artigo 1.219 do Código Civil), [essa retenção], não o exime da contraprestação pelo uso do bem. (AgInt no REsp 1216477/RS, Quarta Turma, DJe 07/06/2018). 2.1. Com efeito, embora a apelante possua direito de retenção por benfeitorias, tal fato não a isenta, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar indenização pelo tempo que usar imóvel alheio.

3. Ausente impugnação específica, em sede de Contestação, em relação ao quantum pleiteado a título de indenização pelo equivalente do aluguel, descabe discussão acerca desse fato, nessa seara recursal, em face da preclusão e sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido e não provido.